Tribunal: TJES
Processo: 0004182-90.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004182-90.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO MORATTI OLIVE DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta p
or
TIAGO MORATTI OLIVE DE OLIVEIRA
em face da Sentença de fls.
319
/
320

proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
3ª Vara Criminal de Serra
que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelo crime
de homicídio tentado qualificado (art.

121, §2º, incisos I, IV e VI, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com incidência do artigo 5º da Lei nº 11.340/06).

A defesa do réu
em
suas razões, às fls.
334/342
,
requer a submissão do apelante a novo julgamento, alegando ser manifestamente contrária à prova dos autos o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Pretende, ainda, a revisão da dosimetria, afastando a circunstância judicial dos maus antecedentes e o aumento da fração de diminuição de pena em razão da tentativa.

C ontrarrazões ap resentad a s pelo parquet
às fls.
345/351

p
elo improvimento.

P
arecer da Procuradoria de Justiça

pelo des
provimento do recurso
(id. 2742404)
.

É o relatório.
À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos legais, conheço do recurso.

Primeiramente, ressalto que a
Súmula 713 do STF
prevê
que
“
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.
Assim
,
passo à análise do decreto sentencial apenas quanto aos pontos da irresignação recursal, apresentada conforme artigo 593, III, "c" e "d", do Código de Processo Penal.

Importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas,
em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri,
apenas será anulado o julgamento e submetido o réu a novo julgamento sob a alegação de que a
decisão
dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos,
quando tenha
de
liberado de
forma
arbitrária e totalmente
destoante d
e qualquer
elemento probatório.

Aliás,
o Supremo Tribunal Federal já decidiu que

“
d
efrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida”
(HC 107420, Relator(a):
Min. MARCO AURÉLIO
, Primeira Turma,
DJe 8.5.2017
)

.

A defesa sustenta que
a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos
no que tange ao reconhecimento da qualificadora de
“recurso que dificultou a defesa da vítima”
, pois não houve a
t
aque surpresa, sendo que o réu permaneceu durante duas horas na casa da vítima antes de iniciar os golpes de faca.

E
ntretanto, extrai-se das declarações
em juízo
por parte
da vítima Adriana de Souza Barbosa (mídia de fls. 175), que
“
acordou quando ele arrombou a porta com a faca na mão; que o acusado ficou
'
costurando
'
, ou seja, torturando a declarante, por cerca de duas horas”
,
apontando que foi surpreendida enquanto dormia e
“
não houve uma discussão antes dos golpes”
,
indicando que o réu, deu início aos atos executórios
e
a todo tempo afirm
ava
que iria matá-la.

O acusado apresentou versão diversa para os fatos, no sentido de que estavam conversando no sofá, quando iniciou uma discussão entre eles, sendo que após Adriana acertar sua cabeça com uma garrafa é
que
se defendeu com uma faca, atingindo Adriana.

Destarte
, d
iante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri,
os
elementos
d
os autos demonstr
a
m que os Jurados optaram por versão
lastreada em parte do acervo probatório, não havendo como acolher a tese defensiva de que o veredito, no tocante ao reconhecimento da qualificadora, foi manifestamente contrário à prova dos autos.

Q
uanto à dosimetria,
a

defesa alega que
“aquelas condenações inferiores a cinco anos que caracterizariam a agravante da reincidência não poderiam ser utilizadas como maus antecedentes”
.
Além disso, aponta ausência de fundamentação a justificar a aplicação da fração de 1/3 (um terço) pela tentativa, requerendo a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

O Douto Magistrado reconheceu
adequadamente
que o
réu

“
é detentor de maus antecedentes
, tendo em vista a existência de sentença penal condenatória nos autos nº 00322413020138080048, com trânsito em julgado em 13.12.2017”
.

Para tanto, ressalto
trecho de voto do Colendo
Superior Tribunal
que indica o
entendimento consolidado d
aquela Corte quanto ao conceito de maus antecedentes:

"
(...)
O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.
(...)
Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não prevaleça mais para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes”

(AgRg no HC n. 714.214/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 5.5.2022).

Inclusive, também decidiu que
“a
s condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in
idem
[...]” (AgRg no REsp n. 1.946.223/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29.11.2021).

Portanto, não há razão para afastar a negativação dos maus antecedentes.

A respeito da fração de diminuição em razão da tentativa, cumpre observar que
“A redução da pena pela tentativa deve observar o estágio do iter criminis já percorrido pelo agente. Quanto mais perto da consumação, menor vai ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece sua conduta”
(AgRg no REsp 1789359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 23.5.2019).

Em análise das provas
, verifico que não assiste razão à defesa quanto à alteração da fração de redução
aplicada em um terço (1/3)
,
vez
que
o réu praticou todos os atos de execução e com extrema violência,
acertando
mais de quinze facadas
na vítima
, inclusive,
em
regiões vitais, como
abdômen
e
peito
,
conforme Laudo de lesões de fls. 62.

Destarte,
o
iter criminis

foi
todo percorrido para o crime de homicídio,
somente não tendo alcançado seu intento
por circunstâncias alheias a sua vontade, pois
a vítima foi socorrida e levada ao hospital.

Com base nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,

NEG
A
R-LHE PROVIMENTO
.
É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

HOMICÍDIO
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA.
QUALIFICADORA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL.
ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA.
MAUS ANTECEDENTES. MANTIDOS.
F
RAÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA.
RECURSO CONHECIDO
E IM
PROVIDO
.

1.
C
onsoante doutrina e jurisprudência pacíficas, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri
apenas será anulado o julgamento e submetido o réu a novo julgamento sob a alegação de que a
decisão
dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos,
quando
os jurados
tenham liberado de
forma
arbitrária e totalmente
destoante d
e qualquer
elemento probatório.

2.
É bastante amplo o
conceito de maus antecedentes,
abrangendo a
s condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração.
N
aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos,
a par de
não
configurarem
reincidência.
Precedentes do STJ.

3.
O juiz, ao arbitrar a fração pela causa de diminuição pela tentativa
deve observar o estágio do
iter criminis
já percorrido pelo agente. Quanto mais perto da consumação, menor vai ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece sua conduta.
Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEG
A
R PROVIMENTO
ao recurso.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.